Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. ALTERAÇÃO PROCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas com o objetivo de fiscalizar a destinação dos valores pagos a título de pensão de alimentos.
2. A ação de exigir contas é via inadequada para fiscalizar a destinação dos valores pagos a título de pensão de alimentos. Isso porque o princípio da irrepetibilidade dos alimentos obsta a possibilidade de restituição dos valores disponibilizados em favor do infante. 2.1. Isso não obstante os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a malversação dos recursos.
3. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 3.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em junho de 2025, o valor da URH era de R$ 372,03 (trezentos e setenta e dois reais e três centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.300,75 (nove mil, trezentos reais e setenta e cinco centavos).
4. Recurso conhecido e desprovido.